Tribunal: TJSP
Processo: 0051945-12.2019.8.26.0050
Classe: Agravo Interno Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo Regimental. Decisão da Presidência da Seção de Direito Criminal que determinou a regular distribuição de agravo de execução penal. Inexistência de "prejuízo ao direito da parte" (art. 253 do RITJSP). Pedido que, ademais, visa à extinção da execução provisória da pena. Inadequação da via processual eleita. Recurso não conhecido.